Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE.
1. Esta Corte firmou a compreensão de que, existindo outros elementos probatórios demonstradores da utilização da arma de fogo na prática do delito, como ocorre com o depoimento harmônico das vítimas, prescindíveis se revelam a apreensão do artefato e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a respectiva majorante. Súmula 22 do TJDFT.
2. No caso, o fato de não ter ocorrido a apreensão e submissão do artefato à perícia não impede a incidência da causa de aumento, ao revés, torna da Defesa o ônus de comprovar a não existência de potencialidade lesiva do instrumento, nos termos do art. 156 do CPP. Precedente do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.